Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751903-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRENE DE OLIVEIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à recorrente. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito